Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONSTATAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Embora o artigo 381 do CPC/15 preveja as hipóteses em que é admitida a produção probatória autônoma antecipada, ao passo que o artigo 396 e seguintes dispõem acerca da exibição de documentos ou coisa incidentalmente, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.803.251/SC, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu pela possibilidade de manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, sem que seja exigida para tanto a urgência, tampouco o caráter preparatório, devendo-se observar o procedimento comum e, no que couber, o disposto no artigo 396 e seguintes do CPC/15.
3. Na esteira do entendimento do c. STJ, corroborado por parte da doutrina, o simples fato de o Autor ter ajuizado Ação Probatória Autônoma, com vistas à exibição de documentos, de forma não preparatória (incidental), não configura inadequação da via eleita.
4. Todavia, embora reconhecida a adequação da via eleita, considerando que não restaram demonstradas a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, conclui-se pela ausência do interesse processual.
5. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
6. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
7. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
8. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa.
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados.